Tribunal: CARF
Processo: 15954.000253/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15954.000253/2008-47
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.385 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2022
Recorrente
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deu provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Joao Victor Ribeiro Aldinucci e
Marcelo Milton da Silva Risso.
(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Eduardo Newman de Mattera Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da glosa de despesas médicas indevidas.
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 3/4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000253/2008-47
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.385 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000253/2008-47

Impugnado o lançamento às fls. 7/27, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou-o procedente em parte às fls. 34/41.
Por sua vez, a 2a Turma Extraordinária desta Seção negou provimento ao recurso
voluntário de fls. 46/61, por meio do acórdão 2002-005.660 – fls. 63/67.
Não conformado, a autuada interpôs Recurso Especial às fls. 74/84, pleiteando, ao
final, o seu conhecimento e provimento para que seja reformado o acórdão recorrido,
reconhecendo as divergências demonstradas, reconhecendo a possibilidade de dedução das
despesas médicas, diante da comprovação, ensejando no cancelamento do lançamento
tributário.
Em 28/12/20 - às fls. 94/97 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas.”
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 28/2/21 (processo
movimentado em 29/1/21 – fl. 98), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 99/107 em 9/2/21 (fl. 108), propugnando pelo seu desprovimento.
Na sessão plenária de 29/10/21 esta turma converteu o julgamento em diligência
para que a unidade de origem procedesse à juntada i) da intimação citada pelo Fisco como
encaminhada para que fossem comprovados o efetivo pagamento e a utilização do serviço, ii)
cópia da DIRPF da autuada; e iii) recibos médicos, declaração da profissional quanto ao
recebimento dos valores e declaração quanto ao tratamento realizado, mencionados pela
recorrente em seu recurso – fls. 110/112.
Na sequência, a unidade de origem promoveu a juntada dos documentos de fls.
115/156.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 22/10/20 (fl. 71)
e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 10/11/20, consoante se extrai de fl. 73.
Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchido os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação de despesas médicas”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas médicas
quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu
provimento.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.385 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000253/2008-47

Contextualizando, o Fisco efetuou a glosa de despesas médicas da ordem de
25.612,92, em um total de R$ 38.837,60 a título de deduções.
VALOR
DRJ
DEC. A QUO
RENDIMENTOS DECLARADOS
72.547,81

TOTAL DAS DEDUÇÕES
38.837,60

DESPESAS GLOSADAS
25.612,92

Fundação Ealdemar Barnsley Pessoa
412,92
Aceitou
x
Suad Haddad de Andrade S/C LTDA
25.200,00 Não aceitou
Não aceitou
A decisão de primeira instancia acolheu a despesa de R$ 412,92, restando a
discussão – nessa instância recursal - em relação à dedução no importe de R$ 25.200,00.
No que toca a esta despesa, afiançou o autuante que:
POSTERIORMENTE,
EM
FUNÇÃO
DOS
VALORES
ENVOLVIDOS,
A
CONTRIBUINTE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA (TERMO DE INTIMAÇÃO-
SAFIS MALHA/PF N°275/2008) A COMPROVAR A EFETIVIDADE DOS
PAGAMENTOS E DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, REFERENTE A SUAD
HADDAD DE ANDRADE S/C LTDA, CNPJ: 05.448.930/0001-26, NO VALOR DE
R$ 25.200,00.
De sua vez, a recorrente, após consignar que teria havido a glosa de suas despesas
médicas com Saud Haddad de Andrade S/C, no valor total de R$ 25.200,00, mesmo diante da
apresentação dos recibos médicos, declaração da profissional quanto ao recebimento dos
valores e declaração quanto ao tratamento realizado, sustentou que competiria à Fiscalização
apresentar elementos comprobatórios seguros da suposta inidoneidade dos documentos, bem
como da inocorrência dos serviços médicos então alegadamente demonstrados, sem o quê, a
autuação imposta seria arbitrária, inadmissível e ilegal.
Isto porque, o colegiado recorrido assim analisou o caso e concluiu:
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas médicas de
R$ 25.200,00 mantida no julgamento de primeira instância, referente ao profissional
Suad Haddad de Andrade S/C Ltda.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a glosa foi efetuada por não ter a
contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls.
03/04). O Colegiado a quo manteve a infração, uma vez que nenhum documento foi
juntado à Impugnação com o intuito de suprir a exigência apontada pela autoridade
fiscal (e-fls. 38).
De fato, verifica-se que a interessada não trouxe aos autos nenhum documento bancário
a fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e a
despesa em exame, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Pois bem.
Como já relatado, em razão da diligência determinada pelo este colegiado na
sessão plenária de 29/10/21, foram juntados aos autos – pela unidade de origem - os documentos
de fls. 115/156, dentre os quais se encontra o termo de intimação de fl. 131, no sentido de que
fosse comprovado/informado:
a)- Comprovar o efetivo pagamento do(s) recibo(s) acima juntando cópia de cheques,
ordem de pagamentos, transferências e/ou extratos bancários coincidentes em datas e
valores que registrem tais operações, e/ou outros documentos probatórios dos
pagamentos;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.385 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000253/2008-47

b)- Comprovar, com documentação hábil e idônea, a efetiva utilização dos serviços
profissionais, tais COMO orçamentos, pedidos de exames/tratamentos, radiografias,
prescrição de receitas, etc.
c)- Informar o local e data da prestação dos serviços;
d)- No caso de utilização de serviços de fonoaudiologia e/ou fisioterapia apresentar a
prescrição médica.
Foram ainda carreadas aos autos cópia i) da DIRPF/2005 (fls. 126/128, ii) da
declaração prestada pelo profissional em questão (fl.135), iii) das notas fiscais emitidas pela
Clínica de Psicologia Suad Haddad de Andrade S/C ltda (fls. 136/147) e iv) das fichas de
apuração do IRPJ sobre o lucro presumido trimestral da prestadora em questão, informando uma
receita bruta anual da ordem de R$ 162.300,00.
O ponto nevrálgico resume-se, pode-se assim dizer, quanto à necessidade, ou não,
de o contribuinte, uma vez intimado, comprovar a transferência do numerário em função das
despesas das quais pretendeu se valer por meio de recibos apresentados à Fiscalização.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza é a alínea "a" do inciso II
do artigo 8o da Lei 9.250/95, que assim estabelece:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (destaquei)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Veja-se, não basta que tenha eventualmente havido a despesa, melhor dizendo, a
prestação do serviço ao declarante ou a seu dependente declarado em sua DIRPF. É
imprescindível que tenha sido efetivamente PAGA pelo contribuinte.
De início, poder-se-ia até dizer que a despesa reputa-se comprovada por meio da
indicação do nome, endereço e no do CPF de quem recebeu o pagamento. Todavia, penso que o
dispositivo acima presta-se a determinar os limites dos valores que poderiam ser aproveitados
como dedução e não que uma vez lá declarados, seriam suficientes a comprovar a despesa
alegadamente incorrida e paga pelo sujeito passivo, como se extrai da combinação com o artigo
73 do RIR/99. Em outras palavras, os recibos funcionam como início de prova a respaldar o
intendo do contribuinte.
Da leitura do dispositivo encimado, infere-se que não basta que haja um
pagamento a determinada pessoa, há de se comprovar a natureza da despesas e/ou motivo que
deu azo a tal pagamento; da mesma forma, não basta que haja a prestação de serviço descrita e
inicialmente evidenciada por meio da indicação do nome, endereço e CPF do profissional que
prestou o serviço, há de se comprovar seu efetivo pagamento por parte do contribuinte.
Assim, penso que há de se comprovar, quando intimado, o pagamento de despesas
dessa natureza, aí entendida a transferência do numerário pelo contribuinte àquele que teria
prestado o serviço cuja despesa é dedutível para fins de apuração do IR, sobretudo quando o
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.385 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000253/2008-47

Fisco, a seu juízo, evidencia a necessidade de que assim seja feito, em função, por exemplo, da
ocupação do contribuinte (em regra, profissionais liberais), valores envolvidos (em geral, abaixo
do limite de isenção por emitente dos recibos), expressividade das despesas médicas em
comparação aos rendimentos tributáveis declarados, tipo das despesas médicas envolvidas (a
rigor, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, via de regra não cobertos por
planos de saúde), alíquota efetiva do imposto substancialmente inferior quando comparada com a
alíquota da tabela progressiva em que se encontra o respectivo rendimento, nenhum ou muito
pouco IR retido na fonte, o que faz com que o contribuinte apure, em regra, valor a pagar em sua
DIRPF, seguidas informações, em regra bastante incomum, de “dinheiro em caixa/dinheiro em
espécie” na Declaração de Bens e Direitos, dentre outros.
Tenho entendido que esse juízo, quanto à necessidade de se solicitar elementos
adicionais ao fiscalizado, compete exclusivamente ao Fisco, que tem seu trabalho de seleção de
contribuintes, ou mesmo na revisão parametrizada, pautado, a rigor, nos princípios do interesse
público, da impessoalidade, da imparcialidade, da finalidade e da razoabilidade, dentre outros.
Em outras palavras, não são todos os contribuintes intimados a comprovar suas
despesas médicas declaradas, mas aqueles que em função de determinados critérios de seleção
merecem ser olhados mais de perto, seja para correção de eventual equívoco, seja para
homologar a atividade do contribuinte, seja ainda para lhe impor o cumprimento da obrigação
principal.
Registre-se aqui que a alegação de que teria efetuado os pagamentos em dinheiro,
não afasta do autuado o dever de se promover, ao menos, o início de prova do que se alega, a
exemplo da apresentação de extratos bancários que evidencie o saque em espécie em data
próxima anterior e em valor que comporte a despesa cujo pagamento pretende comprovar.
Não é por outro motivo que o artigo 73 do Decreto 3.000/99 estabelece que "todas
as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora".
Da mesma forma, penso que declaração posterior firmada pelo próprio
profissional que emitira o recibo já apresentado ou mesmo pela sócia da PJ envolvida, no intuito
apenas de ratificar a informação que dele constou, não possui força probatória suficiente para
dispensar a apresentação dos elementos adicionais requisitados pela autoridade fiscal.
No caso em tela, houve a juntada de notas fiscais de emissão da pessoa jurídica
Clínica de Psicologia Suad Haddad de Andrade S/C ltda, além da juntada da ficha de sua DIPJ,
na qual evidencia – na apuração do IRPJ - o reconhecimento de receitas em valor superior àquele
que constou do total das notas fiscais. Registre-se que se tratam de 12 notas fiscais em valores
que variam de R$ 1.620,00 a R$ 2.520,00.
Pois bem. É bem verdade que este colegiado tem entendimento, do qual divirjo,
no sentido de que nos casos em que a comprovação se dá por meio de notas fiscais, competiria
ao Fisco a prova de sua inidoneidade.
Tenho entendido que a natureza/espécie do documento apresentado em nada influi
no ônus, a cargo do contribuinte que se valera da dedução, de que seja comprovado o respectivo
desembolso, advindo de seu patrimônio, com vistas à liquidação dessas despesas.
Ademais, pelo simples fato de na DIPJ o declarante não informar a origem das
receitas brutas declaradas, ladeado à não apresentação da escrituração desses valores –
discriminados por nota fiscal - não se pode dizer que aquele montante declarado, da ordem de
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.385 - CSRF/2a Turma
Processo no 15954.000253/2008-47

R$ 162.300,00, estaria, inequivocamente, contemplando o valor total de R$ 25.200,00 aqui em
discussão.
Passando às informações declaradas na DIRPF/05, percebe-se que a autuada,
médica, que declarou deduções da ordem de aproximadamente 53,5% de seus rendimentos
tributáveis (R$ 38.837,60 x R$ 72.547,81), é beneficiária de 4 fontes pagadoras distintas (pessoas
jurídicas), sendo que em apenas uma delas seus rendimentos já estavam sujeitos à alíquota
máxima. Ou seja, com o agrupamento das 4 fontes pagadoras, somados aos rendimentos
recebidos de pessoa física, a contribuinte se viu obrigada a calcular seu imposto na alíquota de
27,5%, resultando em saldo de imposto a pagar no ajuste.
Nessas circunstâncias, por mais razão ainda, penso ser necessária a comprovação
do desembolso e da transferência do respectivo numerário ao profissional que teria lhe prestado
os serviços.
Assim sendo, uma vez não atendida a intimação fiscal, no sentido de que fosse
comprovado o desembolso para pagamento das despesas com aquele profissional, tenho que a
manutenção do lançamento, quanto a esse ponto, é um imperativo.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 167
DF CARF MF
Original